Tribunal: TCU
Processo: 036.553/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação a débito e aplicação de multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados para execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de revisão interposto contra o Acórdão 18823/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 277, inciso IV, e 288, inciso III, do RITCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. notificar a presente deliberação ao recorrente.